Tribunal: TJDFT
Processo: 0725214-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725214-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: GLEICIENE VARGAS DA SILVA DESPACHO Intime-se a ré/apelada GLEICIENE VARGAS DA SILVA, para que, no prazo de 10 dias, informe se o endereço que consta no mandado citatório (ID 24178963 e 24178964) está correto, devendo juntar prova caso se manifeste no sentido de que a entrega pelos correios ocorreu em endereço em que não residia. Ademais, caso o endereço indicado no ID 24178964 esteja correto, informe se GABRIEL MACHADO, que assinou o aviso de recebimento, trabalhava no prédio à época da citação, apresentando, para tanto, declaração do condomínio edilício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator